Tribunal: STF
Processo: HC 211349
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. TIPIFICAÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INC. II, AL. “E”, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.



     1. Caracterizados os elementos típicos do art. 308 do Código Penal Militar, considerado delito praticado por militar em situação de atividade contra a ordem administrativa militar, amoldando-se a conduta à al. “e” do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar, tem-se a competência da Justiça especializada, nos termos do art. 124 da Constituição da República. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.